Tribunal: TJBA
Processo: 0512425-48.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512425-48.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON DO NASCIMENTO BATISTA

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO; VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 2º E § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO EQUITATIVA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. A CONTROVÉRSIA CENTRA-SE NA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO, EMBORA REDUZIDO, NÃO SE ENQUADRA COMO IRRISÓRIO OU INESTIMÁVEL, CONFORME AS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 85, § 8º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE APLICOU A REGRA GERAL DE FIXAÇÃO PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo autor de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de R$3.881,25. O recurso versa exclusivamente sobre o capítulo da decisão que fixou os
honorários advocatícios de sucumbência
em 12% sobre o valor da condenação (R$465,75), quantia que o Apelante reputa ínfima e desproporcional. O pedido principal do recurso é a reforma da sentença para majorar a verba honorária para R$3.000,00, com base na aplicação do critério de
apreciação equitativa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando, a despeito do baixo valor da condenação, este não se configurar como inestimável ou irrisório, afastando-se a regra geral de arbitramento em percentual sobre o proveito econômico (art. 85, § 2º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para a fixação dos honorários de sucumbência. A
regra geral
, de aplicação obrigatória, é a do
art. 85, § 2º
, que prevê a fixação em percentual sobre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.

A fixação por
apreciação equitativa
, prevista no
art. 85, § 8º
, é medida de caráter
subsidiário e excepcional
, restrita às hipóteses taxativas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.076
, de observância obrigatória, é
vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico não forem de pequeno valor, sendo impositiva a observância dos percentuais legais.

No caso concreto, o valor da condenação (R$3.881,25), embora modesto, não se enquadra no conceito jurídico de "irrisório", que se refere a valores simbólicos ou insignificantes. Portanto, a aplicação da regra geral pelo juízo de primeiro grau foi acertada e alinhada à legislação e à jurisprudência vinculante, não cabendo ao julgador afastar o critério legal por considerá-lo inadequado, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido.
Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve seguir, de forma obrigatória, a ordem de critérios estabelecida no art. 85 do Código de Processo Civil, sendo a regra geral a aplicação dos percentuais incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa (art. 85, § 2º)." "2. A aplicação do critério de apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) possui natureza excepcional e somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas em lei – proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo –, sendo vedada sua utilização fora desses casos para majorar verba honorária considerada aviltante, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.076/STJ."

Dispositivos legais relevantes:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência pertinente:

Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0512425-48.2017.8.05.0080, em que figura como apelante ADAILTON DO NASCIMENTO BATISTA, e, como apelada, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)